Tribunal: TJPA
Processo: 0880765-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880765-25.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA RAIMUNDA PANTOJA DO CARMO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROFESSORA ESTADUAL. VÍNCULO NÃO EFETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de proventos de aposentadoria, sob alegação de que, à época da aposentadoria, a servidora encontrava-se na referência X sem receber o percentual de progressão correspondente.

2.

O juízo de origem considerou ausente a comprovação do direito à progressão funcional horizontal, diante da falta de preenchimento dos requisitos legais.

3.

A parte autora sustentou, em sede recursal, que a progressão funcional seria automática, e que a sentença não considerou a Súmula 85 do STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito em relações de trato sucessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora estadual aposentada tem direito à progressão funcional horizontal automática com base no tempo de serviço; e (ii) saber se há prescrição do fundo de direito, em razão da natureza de trato sucessivo da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A legislação estadual (Leis nº 5.351/1986, nº 5.810/1994 e nº 7.442/2010) prevê a progressão funcional mediante critérios de assiduidade, tempo de serviço e avaliação, sendo indispensável o vínculo efetivo.

6.

A apelante não comprovou que foi admitida por concurso público, possuindo apenas estabilidade excepcional nos termos do art. 19 do ADCT, o que não garante a efetividade necessária à progressão funcional.

7.

A jurisprudência do STF (Tema nº 1157 e RE 1286380 AgR) afasta o direito à progressão funcional de servidor estável sem concurso público.

8.

A Súmula 85 do STJ não se aplica ao presente caso, pois não há direito material demonstrado que sustente o trato sucessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Não há direito à progressão funcional horizontal no serviço público estadual quando ausente o vínculo efetivo decorrente de aprovação em concurso público. 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere direito à progressão funcional.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 0880765-25.2023.8.14.0301.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA RAIMUNDA PANTOJA DO CARMO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Revisional de proventos nº 0880765-25.2023.8.14.0301
, ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
.

O apelante ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria, alegando, em resumo, que desde o início do vínculo funcional em

16/07/1979, até a data da aposentadoria ocorrida em

01/06/2006, a servidora permaneceu na Referência X, onde deveria receber o percentual de 35% sobre o vencimento base. Contudo, o referido nunca fora observado para fins de pagamento da remuneração correlata à sua referência de progressão, causando importantes perdas salariais ao longo dos anos.

Requereu a procedência da ação, visando a correção dos proventos com base na referida progressão, bem como os retroativos dos últimos cinco anos, afastando-se a prescrição de fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

O IGEPPS apresentou contestação, sustentando, em preliminar, a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, por entender que o ato administrativo questionado é o de passagem da autora para a inatividade em 2010. No mérito, defende a inexistência de direito adquirido à progressão funcional pretendida, sustentando que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais, em especial tempo de exercício e avaliações necessárias à evolução na carreira.

A sentença julgou improcedente o pedido, com fundamento na ausência de comprovação do direito à progressão funcional horizontal, destacando que não restou evidenciado o cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação estadual para a concessão do benefício.

Inconformada, a autora interpôs a presente Apelação, sustentando que seu direito decorre da própria lei estadual, e que a progressão funcional é automática, não dependendo de requerimento administrativo ou ato discricionário. Reafirma que, ao se aposentar, se encontrava na referência X, mas sem percepção do percentual correspondente.

Alega ainda que a sentença não enfrentou todos os fundamentos jurídicos deduzidos, deixando de aplicar a jurisprudência pacífica sobre a matéria, especialmente a Súmula 85 do STJ, que afasta a prescrição do fundo de direito em hipóteses de trato sucessivo.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer exarado nos autos, manifestou-se pela ausência de interesse público primário no objeto da lide, opinando pela desnecessidade de sua intervenção como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Cabe destacar, a princípio, que analisando o processado, verifico que a controvérsia versa sobre a apelante deter ou não o direito de progredir nas referências de cargo e de receber o acréscimo financeiro pleiteado que alega ter direito, de acordo com os termos da Lei Estadual nº 5.351/86, senão vejamos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 – A
progressão
far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§ 2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Verifico ainda que com o advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais (Lei nº 5.810/94), a
progressão
passou a ser disciplinada da seguinte forma:

Art. 35. A promoção é a
progressão

funcional
do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria
funcional
, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela
progressão
à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Assim, como bem colocado na sentença, não houve revogação do regramento legal da
progressão
, sendo ela devida ao recorrido.

Observa-se ainda que a Lei Estadual nº 5.351/86 foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, que estabeleceu que a
progressão

funcional
poderia ocorrer de forma horizontal:

Art. 3°- A
progressão

funcional
far-se-á de forma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

Art. 4° - A
progressão
por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

I - De O (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como de efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano.

§ 1° - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como ano o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro, excluindo-se os casos de afastamento previstos na legislação em vigor.

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§ 4°- Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos assiduidades estabelecidos permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5° - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" este artigo, quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6° - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...) Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III- 06 (seis anos);

Ref. IV- 08 (oito) anos;

Ref. V- 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX- 18(dezoito) anos;

Ref. X- 20 (vinte) anos.

§ 1°- Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de Magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á a data limite de l° de outubro de 1986.

§ 2° - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei n° 749/53.

De mais a mais, foi editada a Lei n.° 7.442, de 02/07/2010, denominada "Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará e dá outras providências", a qual previu, em seus arts. 8º e 14, a
progressão

funcional
,
in verbis
:

DO INGRESSO

Art. 8° O ingresso no cargo de Professor ou Especialista em Educação da - carreira do Magistério Público de que trata esta Lei dar-se-á, obrigatoriamente, sempre na Classe I, Nível A, mediante aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos.

Parágrafo único. O servidor que ingressar na carreira com titulação correspondente às Classes II, III e IV, somente poderá requerer
progressão

funcional
após o cumprimento do estágio probatório, sendo-lhe permitida, neste caso, a
progressão
imediata para a Classe correspondente à sua titulação, observadas as regras de
progressão
dispostas nesta Lei.

(...)

DA
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
HORIZONTAL

Art. 14. A
progressão

funcional
horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos.

A respeito do tema sob exame, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO.
PROGRESSÃO
A CADA DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, reexaminaram e mantiveram a sentença, nos termos do voto da Relatora. Plenário Virtual do dia 19/07/2021 a 26/07/2021. Belém, 26 de julho de 2021. DIRACY NUNES ALVES DESEMBARGADORA-RELATORA (5832316, 5832316, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)."

"APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DEMANDA QUE NA ORIGEM DISCUTE INCORREÇÃO NO ENQUADRAMENTO E
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
DE SERVIDORA PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PROCEDÊNCIA, INSURGINDO QUANTO A AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE POSTO QUE A SITUAÇÃO
FUNCIONAL
DA AUTORA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA À LEI Nº 7.442, DE 02 DE JULHO DE 2010, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ. A APOSENTADORIA DA AUTORA SE DEU EM 25/11/2003, ANTES DO ADVENTO DO PCCR, PORTANTO AINDA EM VIGOR O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO – DECRETO N° 4.714, DE 09.02.1987, COMBINADO À LEI N° 5.810/94 QUE TRATAVA DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. LEGISLAÇÕES AUTO APLICÁVEIS E DE EFICÁCIA À ÉPOCA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À SEGURANÇA JURÍDICA E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0048248-15.2014.8.14.0301. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (5220831, 5220831, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-31)."

Contudo, ao analisar o presente processado, constata-se que o vínculo da recorrente fora de servidora estável e não efetiva, não havendo qualquer prova presente nos autos que fora admitida mediante concurso público, tal condição essencial para preencher os requisitos que beneficiam o funcionário público efetivo, como a
progressão

funcional
pleiteada prevista no PCCR em seus arts. 8º e 14. Dessa maneira o ingresso por intermédio de concurso público na carreira pública é importante para o caso concreto, pois tal requisito é imprescindível para a solução da controvérsia, em razão da jurisprudência pacífica do STF, consubstanciada no Tema n.º 1157, o qual firma a tese jurídica que ora reproduzo:

É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).

Além disso, menciono o seguinte julgado do STF, corroborando tal entendimento esposado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART.19, ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.

1. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito a
progressão

funcional
. Precedentes.

2. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre o preenchimento dos requisitos para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1286380 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULGAÇÃO 28-03-2022, PUBLICAÇÃO 29-03-2022)

Portanto, considerando-se a natureza do vínculo da apelante, a qual não é servidora efetiva, revela-se que não possui direito à
progressão
pretendida, nos termos do Tema n.º 1157/STF.

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal não merece prosperar.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença
,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/05/2026